Tribunal: TJDFT
Processo: 0717664-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717664-39.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: REGINA BARBOSA, GIOVANA DIAS DE OLIVEIRA 04307552016 D E S P A C H O Intimados, o Banco Réu e o órgão pagador da Autora manifestaram-se por meio das petições de IDs 44924924, 44924926, 45352279 e 45487480, informando a suspensão dos descontos na folha de pagamento da Requerente. Dê-se ciência à Autora e, após, retornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator